Tribunal: TJES
Processo: 5007538-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007538-79.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GLEISON RODRIGUES DA COSTA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a Decisão
proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
que no Mandado de Segurança impetrado por
GLEISON RODRIGUES DA COSTA,
deferiu a medida liminar para determinar a inscrição do ora agravado no certame, para o cargo de Oficiais Músicos (QOMus) da Polícia Militar do ES.

Irresignado, alega o Estado agravante, em resumo, que a medida liminar deferida conferiu ao ora agravado exatamente o objeto que originou a demanda, em flagrante afronta ao diploma legal.

Argumenta, que o limite de 28 anos de idade para ingresso na carreira militar foi imposto a todos os candidatos do certame, inclusive àqueles policiais militares que já integram os quadros da corporação, e visa à inserção de militares aptos para o exercício da atividade policial de forma mais longeva, pois a higidez física é fundamental para o exercício do múnus de segurança pública até o ato de reforma (aposentadoria).

Sustenta que a LC 667/12 alterou a redação do artigo 10 da Lei Estadual nº 3.196/78, tal qual a anterior previsão do artigo 2º, §4º, II, da LC 467/2088, e passou a definir a idade de 28 anos como limite máximo nos concursos destinados ao preenchimento dos quadros de Oficial sem prever qualquer exceção ou abatimento de idade. Destaca, ainda, que a LC nº 787/14 também traz idêntica disposição.

Alega que a escolha do limite etário foi objeto de deliberação legislativa, cuja adoção escapa do controle judicial, sob pena de ofensa ao “princípio da separação e convivência harmônica entre os poderes constituídos”.

Registra que o cargo de Oficial da Polícia Militar integra as Forças Auxiliares e Reserva do Exército Nacional (art. 144, §6º da CF) e ostenta todos os deveres inerentes a ele.

Aduz que embora o agravado já seja militar, sua formação é da carreira de Praças, não tendo formação própria da carreira que vislumbra, de nível estratégico e com visão de comando, como a de Oficiais, consoante o disposto nos artigos 34/36 da Lei nº 3.196/78.

Destaca que a exigência guarda pertinência com o que foi assentado na Súmula 683/STF e da jurisprudência tanto do STJ, quanto deste Tribunal Estadual.

Assim, considerando tais razões, pugna pela reforma da decisão agravada.

Decisão deferindo o efeito suspensivo (Id n. 3231484).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 3463398).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de Outubro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

Trata-se recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a Decisão
proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
que no Mandado de Segurança impetrado por
GLEISON RODRIGUES DA COSTA,
deferiu a medida liminar para determinar a inscrição do ora agravado no certame, para o cargo de Oficiais Músicos (QOMus) da Polícia Militar do ES.

Irresignado, alega o Estado agravante, em resumo, que a medida liminar deferida conferiu ao ora agravado exatamente o objeto que originou a demanda, em flagrante afronta ao diploma legal.

Argumenta, que o limite de 28 anos de idade para ingresso na carreira militar foi imposto a todos os candidatos do certame, inclusive àqueles policiais militares que já integram os quadros da corporação, e visa à inserção de militares aptos para o exercício da atividade policial de forma mais longeva, pois a higidez física é fundamental para o exercício do múnus de segurança pública até o ato de reforma (aposentadoria).

Sustenta que a LC 667/12 alterou a redação do artigo 10 da Lei Estadual nº 3.196/78, tal qual a anterior previsão do artigo 2º, §4º, II, da LC 467/2088, e passou a definir a idade de 28 anos como limite máximo nos concursos destinados ao preenchimento dos quadros de Oficial sem prever qualquer exceção ou abatimento de idade. Destaca, ainda, que a LC nº 787/14 também traz idêntica disposição.

Alega que a escolha do limite etário foi objeto de deliberação legislativa, cuja adoção escapa do controle judicial, sob pena de ofensa ao “princípio da separação e convivência harmônica entre os poderes constituídos”.

Registra que o cargo de Oficial da Polícia Militar integra as Forças Auxiliares e Reserva do Exército Nacional (art. 144, §6º da CF) e ostenta todos os deveres inerentes a ele.

Aduz que embora o agravado já seja militar, sua formação é da carreira de Praças, não tendo formação própria da carreira que vislumbra, de nível estratégico e com visão de comando, como a de Oficiais, consoante o disposto nos artigos 34/36 da Lei nº 3.196/78.

Destaca que a exigência guarda pertinência com o que foi assentado na Súmula 683/STF e da jurisprudência tanto do STJ, quanto deste Tribunal Estadual.

Assim, considerando tais razões, pugna pela reforma da decisão agravada.

Decisão deferindo o efeito suspensivo (Id n. 3231484).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 3463398).

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e passo a análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia a analisar a legalidade da cláusula prevista pelo Edital n. 05/2022 que estabeleceu o limite etário de 28 anos para ingresso na carreira militar.

O agravado, já integrante da corporação na qualidade de Praça Músico – QPMP-M, teve sua inscrição indeferida para concorrer ao Posto de Capitão do Quadro de Oficiais Músicos (QOMus) por possuir, no ato de inscrição, 36 anos de idade, quando o limite etário imposto era de 28 anos.

E, diante o indeferimento de sua inscrição, o ora agravado impetrou mandado de segurança na origem, pleiteando o deferimento de sua inscrição e a possibilidade de participar das etapas do certame, medida esta que foi deferida pelo juízo de primeiro grau.

Consoante destacado no momento da análise liminar,
os
tribunais pátrios não reconhecem a limitação etária definida para a participação em concursos públicos da carreira militar como eventual ofensa a direito líquido e certo ou mesmo como critério desarrazoado em relação à natureza da atividade, mas apenas compreendem que
essa limitação deve estar prevista em lei própria e também no edital do respectivo certame
.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE. COMPROVAÇÃO DE IDADE NA DATA DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO. LEI POSTERIOR AO CERTAME. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...] Esta Corte orienta-se no sentido de que é legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por lei em sentido formal, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição no certame
[...]. (AgInt nos EDcl no RMS n. 55.787/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 5/3/2021).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES - LIMITE ETÁRIO MÁXIMO - 28 ANOS - COMPATIBILIDADE COM O CARGO - EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE CANDIDATO COM BASE NESTE CRITÉRIO - JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ – SÚMULA 23 TJES - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E DA FIXAÇÃO DE MULTA - RECURSO IMPROVIDO.
[...]
Sobre o tema, o c. STJ já pacificou o entendimento de que é possível a imposição de limite de idade para ingresso na carreira militar, desde que haja previsão legal e editalícia. 3. É incontestável a existência de previsão legal neste sentido, consoante se dessume do art. 10, caput, da Lei n.º 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual n.º 667/2012, bem como a existência de previsão editalícia (item 4.1, alínea ‘n’, fls. 25), ambas impondo o limite máximo de 28 anos de idade no primeiro dia da inscrição do concurso, o que evidencia a legalidade da imposição desta restrição [...].
6. Recurso improvido. (TJES, Agravo Interno em Apelação n.º 024130215080, Relator Substituto: Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Cível, J 14/03/2017, DJ 22/03/2017).

Assim, no decorrer dos anos, a jurisprudência dos Tribunais Superiores assentou que
“é legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por Lei em sentido formal, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição do certame”

(STJ; AgInt-EDcl-RMS 55.787; Proc. 2017/0296026-5; MT; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 05/03/2021)
.

No mesmo sentido, esta Corte Estadual:

EMENTA: APELAÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO POLÍCIA MILITAR LIMITAÇÃO DE IDADE 28 (VINTE E OITO) ANOS NO PRIMEIRO DIA PARA INSCRIÇÃO CONSTITUCIONALIDADE APELANTE QUE CONTAVA COM 30 (TRINTA) ANOS DESCLASSIFICAÇÃO CORRETA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
1. O Egrégio Supremo Tribunal Federal firmou entendimento sumulado no sentido de compreender que o limite de idade previsto em concurso público não é inconstitucional nas hipóteses em que for justificado com base na natureza das atribuições do cargo (Súmula nº 683). 2. É legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por Lei em sentido formal, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição do certame (STJ; AgInt-EDcl-RMS 55.787; Proc. 2017/0296026-5; MT; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 05/03/2021). 3. No caso, o Edital nº 01/2018 estabeleceu, em seu item 4, n, como requisito do cargo de policial militar que o candidato tenha no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no Curso de Formação e, no máximo, 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso. Ainda, tal previsão também está disposta na Lei Estadual nº 3.196/78 e na Lei Complementar nº 467/2008. 4. As atribuições da carreira de policial militar demandam que o candidato esteja em ótimas condições de saúde para desempenhar as atividades inerentes ao cargo, fato que justifica a estipulação de idade máxima para ingresso. 5. A desclassificação do apelante foi devidamente motivada, atendendo aos requisitos editalícios e legislativos. A referida postura foi adotada em relação a todos os candidatos que se encontrassem na mesma condição que a do recorrente, de forma que não há sequer que se falar em violação ao princípio da isonomia. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180194490, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

E no caso específico ora em discussão, o limite etário encontra-se expressamente previsto no item 1.10.1, alínea “n”, do Edital 05/2022, que por seu turno encontra fundamento de validade na Lei Estadual nº 3.196/1978, com a redação dada pela Lei Complementar 787/2014, que disciplina a carreira militar no Estado do Espírito Santo, não demonstrando qualquer ilegalidade na exigência.

Nesse contexto e malgrado a previsão editalícia acerca da limitação etária a ser comprovada no ato da inscrição, destaco que a LC nº 667/12 prevê a mesma exigência, conforme se infere de seu artigo 10
, in verbis
:

Art. 10.
Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e
no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso
, devendo apresentar os seguintes requisitos específicos:

(Nova redação dada pela Lei Complementar n° 667/2012 com acréscimo de incisos) (sem grifos e destaques no original).

Assim, mesmo se tratando de concurso público para o ingresso no
Posto de Capitão do Quadro de Oficiais Músicos (QOMus)
, mostra-se possível se estabelecer diferença quanto ao critério de admissão por motivo de idade, tendo em vista que
o agravado é da carreira de Praças, com formação diversa da carreira que vislumbra, de nível estratégico e com visão de comando, de modo que não há desproporcionalidade na exigência do limite etário.

Nestes termos, ao se inscrever para o certame em questão o agravado já havia ultrapassado a idade limite exigida, de modo que foi eliminado por descumprimento de um dos requisitos previstos para ingresso no cargo almejado.

Com efeito, a desclassificação do ora agravado foi devidamente motivada e atendeu aos requisitos editalícios e legislativos.

Destaco, ainda, que a referida imposição foi adotada em relação a todos os candidatos que se encontravam na mesma condição que a do recorrido, de forma que não há sequer que se falar em violação ao princípio da isonomia.

Relembro que é a própria Constituição Federal quem prevê a competência estadual para dispor sobre o ingresso nas carreiras militares, com destaque para os limites de idade, mediante lei específica (art. 42 da CF), tal como ocorre no Estado do Espírito Santo.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao agravo interposto para reformar a decisão agravada que autorizava a inscrição do agravado no certame.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – PÚBLICO – OFICIAL MÚSICO - IDADE MÁXIMA – POSSIBILIDADE – EXIGÊNCIA EDITALÍCIA QUE DECORRE DA LEI QUE REGE A MATÉRIA – RECURSO PROVIDO.

1.
O
s
tribunais pátrios não reconhecem a limitação etária definida para a participação em concursos públicos da carreira militar como eventual ofensa a direito líquido e certo ou mesmo como critério desarrazoado em relação à natureza da atividade, mas apenas compreendem que essa limitação deve estar prevista em lei própria e também no edital do respectivo certame.

2.
O c. STJ já pacificou o entendimento de que é possível a imposição de limite de idade para ingresso na carreira militar, desde que haja previsão legal e editalícia
. Precedentes.

3.
O
limite etário encontra-se expressamente previsto no 1.10.1, alínea “n”, do Edital 05/2022, que por seu turno encontra fundamento de validade na Lei Estadual nº 3.196/1978, com a redação dada pela Lei Complementar 787/2014, que disciplina a carreira militar no Estado do Espírito Santo, não demonstrando qualquer ilegalidade na exigência.

4.

Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.